Tribunal: TJDFT
Processo: 0741896-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741896-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO GOMES DE QUEIROZ RÉU ESPÓLIO DE: ANA FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JOSIMERI NASCIMENTO SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Gomes de Queiroz contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, que, na Ação de Cobrança ajuizada contra o Espólio de Ana Francisca Pereira de Souza, acolheu a preliminar de incompetência e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, nos seguintes termos: “No bojo dos autos do PJe em epígrafe, a parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de pagar quantia certa. Em sede de contestação (ID:176493610), a parte ré suscitou preliminar de incompetência do Juízo (foro de eleição). Réplica em ID:178622614. É o relatório sucinto e bastante. Decido. De início, destaco que a ação de conhecimento fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu (art. 46, cabeça, do CPC/2015). Admite-se que as partes elejam o foro que lhes convier, modificando, expressamente, a competência em razão do valor ou do território, em relação à ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 e §1.o, do CPC/2015). Ainda, admite-se competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em relação à ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, inciso III, “d”, do CPC/2015), ou, ainda, o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano (art. 53, inciso IV, “a”, do CPC/2015). No caso dos autos, a parte autora é estabelecida na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. A parte ré, por sua vez, estaria domiciliada nesta Circunscrição Judiciária. A foro de eleição pactuado pelas partes é BRASÍLIA/DF(ID:168401623, "Cláusula Sexta, Parágrafo Primeiro", p. 2). A respeito do tema, cumpre destacar que "o art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, 'A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.' A cláusula de eleição de foro, desde que observados tais requisitos, é válida (inteligência da súmula 335 do STF)." (Acórdão 1914678, 07259081220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 12/9/2024.) Nessa ordem de ideias, em tendo a parte ré feito o uso da faculdade legal prevista no art. 337, inciso II, do CPC, o acolhimento da preliminar suscitada é medida que se impõe. A respeito do tema, colaciono os r. precedentes do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA-DF PARA JULGAR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E O BENEFICIÁRIO. VALIDADE DA CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA A ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA LEI 14.879/2024. I. A matéria agravada versa sobre a possibilidade (ou não) da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto (parte exequente/agravante é fundação de previdência, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos) e, via de consequência, a viabilidade (ou não) do declínio de competência, "de ofício", em favor da comarca de domicílio da parte "consumidora" (agravada) (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o). II. A agravante é uma entidade fechada de previdência privada, em que os recursos são inteiramente destinados à concessão e manutenção de benefícios (fundo de pensão), de sorte que não se encaixa na definição de fornecedor da Lei 8.078/1990. Por conseguinte, diante dos fatores de mutualismo e cooperativismo que governam a relação jurídica entre as partes não se aplica a legislação consumerista. III. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 563: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. IV. Uma vez não configurada a relação de consumo (o que atrairia o foro exclusivo da parte consumidora), se mostra cabível o exame acerca da "seleção" (aleatória ou não) do foro acordado pelos contratantes (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o). V. E, no caso concreto, a parte demandante (exequente) reside na cidade de Brasília/DF, o que justifica a "eleição de foro" da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente demanda executória. VI. Observância das diretrizes do artigo 63 do Código de Processo Civil, com a nova redação dada pela Lei 14.879, de 4 de junho de 2024. VII. Agravo provido. (Acórdão 1887633, 07092406320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. REGRAMENTO ESPECÍFICO. DECISÃO REFORMADA.1. Tratando de ação fundada em direito pessoal, o art. 46 do CPC fixa o domicílio do réu como regra básica para a determinação de competência (foro geral). 2. Em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. 2.1. Embora a escolha do foro em local onde não domiciliada a parte ré agravada, não se deve desconsiderar que a cláusula de eleição de foro, por si só, não denota abusividade do ajuste contratual. 3. A questão envolve competência territorial, que tem natureza relativa. Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ), além de competir ao agravado provocar a atuação jurisdicional, em preliminar de contestação, para pleitear a prevalência do foro de seu domicílio em detrimento daquele de eleição, para fins de facilitação de sua defesa (art. 337, inc. II, do CPC). Inclusive, na ação de execução, há regramento específico previsto no art. 917, inc. V, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1853096, 07545121720238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024.) Forte nesses fundamentos, acolho a preliminar de incompetência suscitada bem como determino o envio dos autos a um dos r. Juízos das Varas Cíveis de Brasília (DF), a quem couber por livre distribuição, com as homenagens de estilo e as anotações pertinentes. Após decorrido o prazo recursal, encaminhem-se ambos os autos ao setor de distribuição. Publique-se. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante argumenta que, embora o contrato firmado entre as partes tenha elegido o foro de Brasília, renunciou a essa prerrogativa ao propor a ação no domicílio do Agravado, no Guará. Argumenta que o foro foi eleito em benefício do Agravante que, ao propor a ação no foro de Guará, não provocou prejuízos ao Agravado, pois reside na mesma Circunscrição Judiciária. O Alega que a exceção de incompetência constitui abuso de direito, pois pretende apenas retardar o trâmite processual, tornando o processo mais burocrático e oneroso, sem qualquer benefício para a parte demandada. Invoca o art. 187 do Código Civil, que considera ilícito o exercício de um direito que excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé e bons costumes. Também invoca os princípios da celeridade e economia processual, argumentando que a decisão de redistribuir os autos para o foro de Brasília apenas retardará o processo, gerando ônus desnecessário tanto para as partes quanto para o Judiciário. Conclui que a manutenção do processo na Circunscrição Judiciária do Guará é a solução mais eficiente, pois o Agravado lá está estabelecido, não havendo justificativa para a redistribuição para Brasília. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede a reforma da r. decisão a quo, para reconhecer a competência do foro do Guará para o julgamento da demanda. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a remessa dos autos para o foro de Brasília lhe trará prejuízos, como o aumento de custos e demora na prestação jurisdicional. Inicialmente, esclareço que o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes não rege relação de consumo. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do CDC a contratos de honorários advocatícios, pois são regidos pelo Código Civil e pelas normas deontológicas da advocacia. Nesse sentido: “(...) A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor- CDC não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94.” (AgInt no AREsp n. 895.899/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 23/8/2016.) A cláusula de eleição de foro em contratos de honorários advocatícios é válida, salvo em situações excepcionais em que sua aplicação resulte em prejuízo significativo à parte contrária. Lado outro, a concessão de efeito suspensivo exige a presença concomitante de plausibilidade do direito invocado e risco de dano grave ou de difícil reparação. No que tange ao fumus boni iuris, a jurisprudência considera válida a cláusula de eleição de foro em contratos de honorários advocatícios, desde que não esteja demonstrada abusividade ou prejuízos relevantes à parte que se opõe à cláusula. No caso concreto, o foro de Brasília foi eleito de forma legítima pelas partes contratantes e não está demonstrado nas razões recursais que trará prejuízos ao ora Agravante. A simples redistribuição dos autos para o foro eleito não retardará o processo nem provocará o aumento de custos, a justificar a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora